Tribunal: TJBA
Processo: 8120343-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120343-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, THAIS SANTOS GORDILHO

APELADO: JONE SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
FABIO COSME FIGUEREDO, ESTENIO MOITA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA
ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR – INTEGRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA.

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS CAUSADOS AOS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS. ARTIGO 37, § 6º, DA CF/88. TEMA N.º 130 DE REPERCUSSÃO GERAL/STF.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. ART. 373, II DO CPC/2015. AUTOR QUE SOFREU FRATURA NA PERNA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO É RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8120343-70.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
e Apelado

JONE SANTOS DA PAIXAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR